Tribunal: TJDFT
Processo: 0742809-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0742809-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal (id. 31818434) opostos por EDNILSON SAMPAIO DE SOUSA JUNIOR em face do acórdão n° 1392510 (id. 31644717), que deu parcial provimento à apelação, para reformar parcialmente a sentença, apenas para reconhecer o benefício do tráfico privilegiado, sendo aplicada a fração de 1/2 (metade) na causa de redução da pena, resultando na pena definitiva de 3 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa. Redimensionamento da pena após unificação em 3 anos de reclusão e 1 ano de detenção, além de 260 dias-multa. O embargante, em suas razões (id. 31818434), afirma haver erro no acórdão, pois ao reconhecer o tráfico privilegiado aplicou a fração de 1/2 na redução da pena, devendo ser aplicada sobre a pena de 5 anos aplicada na segunda fase, resultando em 2 anos e 6 meses de reclusão. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos, sanando o vício apontado. No despacho de id. 31838209, foi determinada a intimação da Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelo réu. É o relatório. Verifico pela manifestação da Procuradoria de Justiça de id. 31904979 que foi feita referência apenas ao acórdão que julgou a Apelação Criminal, sem mencionar os Embargos de Declaração opostos. Dessa forma, ENCAMINHEM-SE os autos novamente à Procuradoria de Justiça, para se manifestar especificamente acerca dos Embargos de Declaração de id. 31818434. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2022 13:24:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator